Tribunal: TJDFT
Processo: 0710051-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710051-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. M. S. N. AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos, etc., Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa manifeste o Agravante no prazo de 10(dez) dias sobre o seu interesse no prosseguimento no feito, vez que há sentença nos autos no Juízo de origem. ID 26439794. E como tal há PERDA DE OBJETO no presente Recurso. Feito isto, venham os autos conclusos para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator